Tribunal: TJDFT
Processo: 0754162-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0754162-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ROBERTO ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id.15057872), intime-se a parte Apelante (PEDRO ROBERTO ROCHA) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora